Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA E OUTROS DIREITOS. REVISÃO DE ASSENTOS FUNCIONAIS. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. PRAZO DECADENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, embora o IPREV/DF seja o gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, é garantidor das obrigações da autarquia previdenciária.

2. Considerando que o ato impugnado, consistente na retificação dos assentos funcionais do autor, foi editado em 20.8.2020 e a presente ação foi ajuizada em 9.1.2023, não há que se falar em prescrição.

3. A Administração Pública, valendo-se do poder de autotutela, tem o dever de rever os seus atos sempre que apresentarem vícios, a teor do que orientam as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

4. Todavia, o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal.

5. No caso, deve ser reconhecida a decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei 9784/99, uma vez que a Administração Pública demorou mais de 20 (vinte) anos para revisar o ato de averbação do tempo de serviço prestado pelo servidor a outro ente federal, bem como para suspender o pagamento do respectivo adicional.

6. Remessa Necessária e Apelação não providas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.